Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo, formulado por ALDO RIBEIRO DE ALMEIDA, após a interposição de apelação ainda não distribuída, nos autos do processo n. 0703536-54.2020.8.07.0018, ajuizado por ALDO em desfavor de departamento de trânsito do distrito federal; leonardo alvarenga da silva; unidas s.a. Na origem, o autor buscou a declaração de validade de negócio jurídico e da propriedade de um veículo por ele adquirido do réu LEONARDO. Após a formalização do negócio e tradição do bem, foi surpreendido com uma restrição realizada em razão de um inquérito policial instaurando em Goiânia-GO, que apurava o crime de apropriação indébita. O veículo pertenceria à locadora de automóveis UNIDAS e havia sido alugado a um terceiro em 19/09/2018, que nunca devolveu o bem após o final do contrato em 23/09/2018. A partir daí, diversos negócios envolveram o veículo até que o requerente obtivesse a sua posse, que alegou ser de boa-fé. A restrição teria sido incluída no sistema em 09/04/2019, data posterior à transferência em benefício do autor, que se deu em 01/02/2019. Requereu tutela de urgência para que permanecesse na posse do bem e que o DETRAN emitisse o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo. No mérito, a confirmação da liminar e o reconhecimento da validade do negócio jurídico. A tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar ao DETRAN a expedição do CRLV para que o autor pudesse trafegar legalmente até o julgamento final da ação. Posteriormente, após oferecidas as contestações, sobreveio sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedente o pedido, por reconhecer a ilicitude do negócio jurídico. ALDO interpôs apelação. Repristinou os termos da petição inicial. Formulou pedido de efeito suspensivo, conforme o art. 1.012, §§1o, 3o e 4o, do CPC, e narrou a apreensão do veículo na cidade de Barreiras-BA, ocorrida em 11/02/2021, após a Polícia Rodoviária Federal verificar a restrição do bem. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, a apelação ainda não foi distribuída, porque estar em curso o prazo para oferecimento de contrarrazões. A hipótese se amolda à previsão do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Frisa-se que a sentença revogou tutela de urgência anteriormente concedida, hipótese em que a decisão produz seus efeitos imediatamente (art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC). Com efeito, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Primeiramente, é preciso sublinhar que a questão de fundo envolve, primeiramente, a possível existência de crime. Os indícios decorreriam da apropriação do veículo pertencente à locadora e por quem se apresentou como interessado em sua locação, mas jamais o devolveu. A hipótese caracterizaria, em tese, o crime de apropriação indébita. De igual modo, a venda de veículo por quem não é proprietário caracterizaria, igualmente, o crime de estelionato. Confirmaria essas breves deduções o fato de a restrição anotada no cadastro do veículo decorrer de determinação contida em inquérito policial. Nesse passo, a questão tem regência no Código de Processo Penal, que fixa a competência do juiz criminal para decidir a destinação da coisa enquanto interessar à instrução processual, assim como proceder sua restituição ao final a quem de direito, salvo se a questão envolver alta indagação. Somente nesse último caso, as partes serão remetidas à esfera cível, in litteris: Art.118.Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Art.119.As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Art.120.A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. §1 Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao o requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. §2 O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas o forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar. §3 Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público. §4 Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo o cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. §5 Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, o depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade. Art.121.No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art.133 e seu parágrafo . A jurisprudência tem prestigiado o balizamento legal: PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENS APREENDIDOS. INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL E DO JUÍZO TRABALHISTA. GARANTIA DE DÍVIDA. DIREITO DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. 1. Tem-se neste Superior Tribunal a competência para dirimir conflito entre autoridades judiciárias vinculadas a tribunais diversos, no exercício das suas competências jurisdicionais. 2. Busca-se, através da apreensão, permitir ao juízo criminal o conhecimento de todos os elementos materiais que possam contribuir para a elucidação do crime. 3. O interesse ao processo criminal é fator que limita a restituição das coisas apreendidas ou a entrega de bens a juízo cível ou trabalhista, para a garantia de dívidas, ensejando a licitude da restrição ao direito de propriedade ou da pronta garantia creditícia. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ, suscitado. (CC 39.509/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/02/2005, DJ 02/03/2005, p. 182) (....) 21. É certo que, a teor do art. 118 do CPP, "Antes de transitar em jugado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". Entretanto, não faz sentido reter, por longo período, documentos particulares do requerente, quando não comprovado que interessam ao deslinde do processo e nem que possuem relação com os crimes objetos da denúncia. Pedido de restituição acolhido, mediante substituição dos documentos por cópias, a cargo do próprio requerente, o que, em última análise, irá salvaguardar eventual pretensão do Ministério Público. (REsp 1304871/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015) APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. BENS DE INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. Inviável a rediscussão da matéria relativa à competência do Juízo de origem, em sede de apelação, quando já foi discutida no julgamento de Mandado de Segurança pela Câmara Criminal desta Corte. Segundo o disposto no art. 118 do CPP, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O art. 120, caput, do mesmo diploma legal, prescreve que a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada judicialmente, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Constatado que há interesse nos bens apreendidos não há que se falar em restituição. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido. (Acórdão n.873558, 20140111649338APR, Relator: SOUZA E AVILA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 126) Considerando que a parte recorrente se antecipou à decisão do juiz natural da causa, com o propósito de alcançar o domínio e posse da coisa perante o juízo cível, é forçoso reconhecer a falta de plausibilidade do direito vindicado. As matérias que envolvem a validade e licitude do negócio jurídico são questões de fundo do recurso ainda não distribuído, mas que serão analisadas em momento oportuno. Por ora, a situação não enseja a determinação de restituição da posse do veículo ao autor, mas que seja colocado a disposição do juízo criminal competente. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.